Tribunal: TJBA
Processo: 0513519-11.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513519-11.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, GUSTAVO CESAR TERRA TEIXEIRA

APELADO: JOSE DE SOUZA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
DAVI MAGALHAES DA SILVA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECUSA DA CONSTRUTORA EM PROMOVER A OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO. PENDÊNCIA DE HIPOTECA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOBRE IMÓVEL DO ADQUIRENTE. BAIXA DO GRAVAME. RELAÇÃO QUE REPERCUTE EM SUA ESFERA DE DIREITOS. APLICABILIDADE DO CDC. ART. 14. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO ANTE O EFEITO ERGA OMNES DO DIREITO REAL DE HIPOTECA. DESACOLHIMENTO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. BEM DADOS EM GARANTIA HIPOTECÁRIA PELA CONSTRUTORA EM FAVOR DE AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA DA HIPOTECA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. SÚMULA Nº 308 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. ART. 85, §2º E 11º DO CPC. VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA ORIGEM.
APELO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º 0513519-11.2016.8.05.0001
, de Salvador, na qual figuram como apelante Banco Pan S.A. e Apelado
José Souza Barreto e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao recurso de apelação
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2024.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator